Tribunal: TJSP
Processo: 2063281-56.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de seu irmão (adolescente), local em que ele se encontrava – Para a decretação da custódia preventiva, além dos requisitos relacionados ao periculum libertatis, relativos à garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de seu irmão (adolescente), local em que ele se encontrava – Para a decretação da custódia preventiva, além dos requisitos relacionados ao periculum libertatis, relativos à garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, é imprescindível a existência de seus pressupostos mínimos de admissibilidade, consubstanciados na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (cf. art. 312 do CPP) – Conquanto esteja cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, ainda são fracos os indícios de autoria – Liberdade provisória condicionada que se impõe no caso concreto (art. 319, CPP), a ser oportunamente definida pelo Juízo de Primeiro Grau – Ordem concedida.